Tribunal: STJ
Processo: 0759854-58.2023.8.07.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201154 - DF (2025/0076595-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : J D DA R R
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
EMBARGADO
: T R DE M J B
ADVOGADA
: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA -
DF037111
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTILHA DE
VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do recurso
especial nos autos de demanda em que discute a possibilidade de sobrepartilha de
verbas trabalhistas (indenização por horas extras), cujo direito foi adquirido no
período de constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A
irregularidade
questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão,
sanável por meio de embargos de declaração, em particular, no que se refere à
natureza personalíssima dos proventos de trabalho pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão levantada pelo
embargante, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4. A natureza personalíssima dos proventos de trabalho pessoal (art. 1.659, VI, do
CC) não impede a comunicação de verbas trabalhistas recebidas após o término do
casamento, desde que o direito a essas verbas tenha sido adquirido durante a união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para discutir o
mérito da decisão. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando as
questões levantadas já foram satisfatoriamente examinadas no acórdão embargado
".
Documento eletrônico VDA50567103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 996c0269-00ac-45b3-bcfa-f1bdc91c5f72

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.659, VI.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.108/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
4/11/2019
1.399.199/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
9/3/2016
Terceira Turma, julgado em
.
20/5/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50567103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 20:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 996c0269-00ac-45b3-bcfa-f1bdc91c5f72

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2201154 - DF (2025/0076595-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : J D DA R R
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
EMBARGADO
: T R DE M J B
ADVOGADA
: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA -
DF037111
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTILHA DE
VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do recurso
especial nos autos de demanda em que discute a possibilidade de sobrepartilha de
verbas trabalhistas (indenização por horas extras), cujo direito foi adquirido no
período de constância do casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A
irregularidade
questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão,
sanável por meio de embargos de declaração, em particular, no que se refere à
natureza personalíssima dos proventos de trabalho pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou detalhadamente a questão levantada pelo
embargante, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

4. A natureza personalíssima dos proventos de trabalho pessoal (art. 1.659, VI, do
CC) não impede a comunicação de verbas trabalhistas recebidas após o término do
casamento, desde que o direito a essas verbas tenha sido adquirido durante a união.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam para discutir o
mérito da decisão. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando as
questões levantadas já foram satisfatoriamente examinadas no acórdão embargado
".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.659, VI.
STJ, AgInt no AREsp n. 1.405.108/PR, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, REsp n.
4/11/2019
1.399.199/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.100.723/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
9/3/2016
Terceira Turma, julgado em
.
20/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J. D. DA R. R. ao
acórdão de fls. 1.642-1.649, assim ementado (fls. 1.642-1.643):

DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. SOBREPARTILHA DE
VERBAS TRABALHISTAS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios proferido em apelação cível nos autos de sobrepartilha em
divórcio, no qual se pleiteia a partilha de verbas trabalhistas recebidas a título de
horas extras pelo recorrente, referentes ao período de constância do casamento.
2. O Tribunal de origem concluiu pela comunicabilidade das verbas trabalhistas
correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, determinando a
partilha dos valores recebidos pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as verbas trabalhistas recebidas a
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

título de horas extras adquiridas durante a constância do casamento devem ser
partilhadas no regime de comunhão parcial de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem aplicou a jurisprudência consolidada do STJ, que
estabelece a comunicabilidade das verbas trabalhistas adquiridas na constância do
casamento, mesmo que recebidas após a dissolução.
5. A interpretação do Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência do
STJ, sendo caso de aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento
do recurso especial por divergência jurisprudencial.
6. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.

Teses de julgamento: “1. As verbas trabalhistas adquiridas na constância do
casamento, mesmo que recebidas após a dissolução, integram o patrimônio comum
e devem ser partilhadas no regime de comunhão parcial de bens. 2. A aplicação da
Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial por divergência
jurisprudencial”.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a presença de omissão no
julgado, pois não apreciou a contrariedade do acórdão recorrido ao Tema repetitivo
n. 687 do STJ, que considera as horas extras como parcela salarial insuscetível de
ser partilhada, por força do art. 1.659, VI, do Código Civil.
Afirma que o direito sobrepartilhado não poderia ser considerado
como mero bem omitido, mas deveria ter sido considerado como um direito
personalíssimo, de natureza remuneratória e salarial, conforme reconhecido na
sentença trabalhista.
Pondera que a sentença merece reforma, pois não avaliou a natureza
jurídica do direito a horas extras prestadas ao Banco do Brasil, sendo necessário
considerar o conceito legal de "proventos do trabalho pessoal".
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
e revelar a natureza jurídica da parcela deferida na Justiça do Trabalho.
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

A parte embargada apresentou impugnação, em que alega que os
embargos de declaração são manifestamente descabidos, pois não indicam
claramente os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
limitando-se a veicular mero inconformismo com o acórdão embargado.
Afirma que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de partilha das verbas
trabalhistas, e que o Tema repetitivo n. 687 do STJ trata de matéria de fundo
distinta da dos autos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No caso, observa-se que o embargante não demonstra a existência de
nenhum dos vícios acima mencionados, restringindo-se a insistir no argumento de
que as verbas trabalhistas (indenização por horas extras) recebidas posteriormente
à separação do casal são de natureza personalíssima, de modo que não deveriam
ser partilhadas.
Constou expressamente da decisão colegiada embargada que, de acordo
com a orientação jurisprudencial do STJ, as verbas de natureza trabalhista
correspondentes a direitos trabalhistas adquiridos na constância do casamento –
comunicam-se, ainda que os valores respectivos
hipótese dos presentes autos –
tenham sido disponibilizados após a separação do casal. Confira-se (fl. 1.647):

A orientação jurisprudencial estabelece que, "nos regimes de comunhão
parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a
direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da
separação do casal".
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE ALIMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Em sede de recurso especial, é ônus da parte insurgente apresentar
fundamentação recursal conexa com o conteúdo normativo do dispositivo
legal tido por violado, sob pena de atrair a incidência da Súmula 284/STF.
2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial,
definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal, requisito
que se exige também das matérias de ordem pública. Precedentes.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens,
comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na
constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do
casal.
3.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu que os valores recebidos
com a rescisão do contrato de trabalho tiveram origem na constância do
casamento e, portanto, estavam sujeitos a partilha. Incidência da Súmula 83
/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.405.108/PR, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2019
, destaquei.)
11/11/2019

Na mesma linha:

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
CIVIL.
PARTILHA.
COMUNICABILIDADE DOS SALDOS BANCÁRIOS ADVINDOS DE VERBA
TRABALHISTA E APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.658 E
1.659, VI, DO CC E ART. 5° DA LEI N. 9.278/1996.
1. No regime de comunhão parcial ou universal de bens, o direito ao
recebimento dos proventos não se comunica ao fim do casamento, mas, ao serem
tais verbas percebidas por um dos cônjuges na constância do matrimônio,
transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenham sido utilizadas na
aquisição de qualquer bem móvel ou imóvel (arts. 1.658 e 1.659, VI, do Código
Civil).
2. O mesmo raciocínio é aplicado à situação em que o fato gerador dos
proventos e a sua reclamação judicial ocorrem durante a vigência do vínculo
conjugal, independentemente do momento em que efetivamente percebidos,
tornando-se, assim, suscetíveis de partilha. Tal entendimento decorre da ideia de
frutos percipiendos, vale dizer, aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não o
foram. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

3. Na hipótese, os saldos bancários originam-se de economias advindas de
salários e aposentadoria do falecido, sendo imprescindível que o montante apurado
seja partilhado com a companheira no tocante ao período de vigência do vínculo
conjugal.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.143.642/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/5/2015
.)
3/6/2015

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL.
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO.
PARTILHA.
VERBA
INDENIZATÓRIA
DECORRENTE
DE
ACIDENTE
DE
TRABALHO.
DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens comunicam-
se as verbas trabalhistas a que se tem direito na constância da sociedade conjugal,
devendo ser partilhadas quando da separação.
2. Não se enquadram na referida linha de entendimento, no entanto, as verbas
indenizatórias decorrentes de acidente de trabalho, eis que de caráter personalíssimo
e natureza diversa, voltando-se à reparação pela dor e/ou sequelas advindas do
evento traumático sofrido unicamente pela vítima. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.543.932/RS, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
20/10/2016
.)
30/11/2016

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PARTILHA
DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. FRUTOS DAS COTAS
SOCIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, no regime de comunhão parcial de
bens - ante a presunção do esforço comum dos consortes na construção da vida
conjugal -, os frutos e rendimentos percebidos na constância do casamento são
comunicáveis.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
908.313/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
6/5/2020

Extrai-se dos precedentes mencionados que a característica
personalíssima dos proventos oriundos de trabalho pessoal, conforme disposto no
art. 1.659, VI, do Código Civil, não obsta a comunicação das verbas trabalhistas
recebidas após a dissolução do casamento, desde que o direito a essas verbas tenha
sido adquirido durante o período de união matrimonial.
A rigor, o que aqui se observa é o intuito do embargante de rediscutir
matéria já devidamente abordada e decidida pela Turma julgadora, motivado pela
mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretensão que, como cediço, não
se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de tal expediente poderá
ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49693812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:51
Código de Controle do Documento: f5f06394-b427-4188-b5d6-94fa21379fee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.201.154 / DF
Número Registro: 2025/0076595-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07598545820238070016
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J D DA R R
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
RECORRIDO
: T R DE M J B
ADVOGADA
: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA - DF037111
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J D DA R R
ADVOGADO
: HÉLIO PUGET MONTEIRO - DF013976
EMBARGADO : T R DE M J B
ADVOGADA
: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA - DF037111
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50543410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 1e7f51d9-f133-416f-9896-d86591f49b7f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 1e7f51d9-f133-416f-9896-d86591f49b7f